Tribunal: STF
Processo: RE 1571727
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 59. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONSTATADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MERO ERRO MATERIAL DO LAUDO DEFINITIVO – ABSOLVIÇÃO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ROBORADOS PELA APREENSÃO DAS DROGAS, DINHEIRO E ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – PRIVILÉGIO – FRAÇÃO REDUTORA – JUSTA E PROPORCIONAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO CABIMENTO – ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NÃO APLICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 OU 14 DA LEI 10.826/03 - ERRO DE TIPO - DESCONHECIMENTO ACERCA DO USO RESTRITO - NÃO CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE BENS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE ACERCA DO PERDIMENTO – POSSIBILIDADE. Preliminar: 1. Não há que se falar em violação de domicílio, pois os réus estavam em flagrante delito de crime permanente e o ato dos policiais foi embasado em fundadas suspeitas. Portanto, despicienda a autorização judicial. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de Tráfico de Drogas em razão da ausência de materialidade quando presente laudo definitivo que comprova a natureza do entorpecente, ainda que haja erro material, quando este não prejudica a identificação da droga periciada. 2. Se a materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial pelos depoimentos dos policiais roborados pela apreensão de drogas na casa dos réus, além de dinheiro e arma, não há que se falar em absolvição tampouco desclassificação. 3. A natureza e quantidade do material constituem balizas idôneas para estipular o quantum de redução, ou mesmo impedir a aplicação da benesse do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 4. A absolvição do réu pelo crime de Posse de Arma amparada na excludente de ilicitude do Estado de Necessidade exige comprovação da ocorrência de perigo real, inevitável e atual, e não a mera probabilidade. 5. Uma vez que o réu portava a arma de fogo em contextos diversos, deve ser condenado pelo delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03. Não foi comprovado nos autos qualquer nexo finalístico entre as condutas perpetradas pelo acusado, tratando-se, portanto, de condutas autônomas. 6. Incabível a alegação de erro de tipo quando o desconhecimento do acusado não recai sobre elemento constitutivo do tipo penal a ele imputado. 7. Não tendo a r. sentença condenatória decidido expressamente sobre o perdimento dos bens apreendidos, sendo omissa nesse ponto e, não tendo o Parquet oposto embargos declaratórios para sanar a referida omissão, verificando-se o trânsito em julgado em relação à acusação, devem ser os bens restituídos. 8. Recurso parcialmente provido.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 59. 



    A defesa alega, inicialmente, que “a ação dos policiais de invadir a casa do Recorrente foi baseada única e exclusivamente em denúncia anônimas”. Sustenta que “É inequívoco que os policiais invadiram a casa do acusado, mediante alegações frágeis e vazias, sem nenhuma investigação prévia que justificasse tamanha arbitrariedade”.



    Ademais, aduz que “Em que pese haver súmula vinculante determinando a fixação de regime aberto para o agente condenado por tráfico privilegiado e quando não houver vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, o Tribunal ignorou tal comando e manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.  



    Ab initio, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Tribunal a quo narrou o seguinte:



    “[...]



    Nessa perspectiva, diante dos depoimentos colhidos, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como dos demais elementos colhidos no curso da instrução, a ação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão dos Apelantes se derivou de denúncias anônimas de que THIAGO, conhecido como “Chico Tripa” estaria transferindo entorpecentes de sua propriedade e que estavam na sua casa para a casa de MÁRCIO.



    Assim, os militares compareceram à casa de MÁRCIO e ficaram aguardando até que este chegou e foi abordado pelos policiais. Segundo depoimento prestado pelo Tenente Sandoval, logo no início da abordagem já informou para Márcio que tinha informações de que a droga de “Chico Tripa” estava em sua residência, tendo ele confirmado a informação e indicado o local onde a droga se encontrava. Na residência foram apreendidas 60 barras de maconha, uma arma calibre .45 com numeração suprimida, além de porções de maconha dentro uma sacola. Na oportunidade, o Apelante ainda confirmou que a droga e a arma apreendidas eram de propriedade de Thiago e que ele havia recebido uma quantia para guardar os materiais em sua residência. 



    No mesmo instante, uma segunda guarnição se encaminhou à residência de Thiago, sendo que, conforme depoimento do policial Itamar, logo que a viatura se aproximou, dois indivíduos correram para dentro da casa. Nesse momento os policias já tinham a informação de que Márcio havia confirmado que a droga apreendida no primeiro endereço era de propriedade de “Chico Tripa”, dessa forma, os policiais correram atrás dos indivíduos, conseguindo deter um menor que tentava evadir pela parte de trás da casa e o Apelante Thiago, dentro da residência. 



    Nesta toada, certo é que os policiais adentraram nas duas residências embasados em fundadas suspeitas que se consubstanciaram não apenas em razão da denúncia anônima anterior, mas o Tenente Sandoval já havia recebido confirmação por parte de Márcio sobre existência da droga em sua residência e que Thiago, ou “Chico Tripa”, era o dono do material apreendido. Ainda, ao se deslocarem à residência do segundo acusado, em posse dessas informações, visualizaram o momento em que o Thiago tentou evadir para dentro do imóvel ao perceber a presença da viatura.”



    A Corte de origem reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar na residência do agravante, à consideração de que “o ingresso no imóvel em questão ocorreu nos termos do artigo 240, § 1° do Código de Processo Penal, já que as denúncias pretéritas e as diligências para confirmaram a veracidade demonstram a existência de fundadas suspeitas de que no local ocorria a comercialização de entorpecentes, o que levou à efetiva apreensão das drogas, dinheiro e uma arma de fogo”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Ademais, para divergir das razões do referido acórdão quanto à fixação do regime inicial, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente